Tribunal: TJBA
Processo: 8152206-05.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8152206-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público LITISCONSORTE: ALDA DA ROCHA SILVA COSTA Advogado(s): AMANDA SILVA DOS SANTOS, KARINE NASCIMENTO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSA ONCOLÓGICA. FRATURA DE FÊMUR. OMISSÃO ESTATAL. ALTA HOSPITALAR SEM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DA FILA DE REGULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por paciente idosa e portadora de neoplasia maligna secundária dos ossos e da medula óssea contra ato atribuído à Secretária de Saúde do Estado da Bahia, ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e à Liga Baiana Contra o Câncer – Hospital Aristides Maltez, visando assegurar a realização de procedimento cirúrgico urgente para correção de fratura de fêmur. A impetrante foi internada para a cirurgia, porém o procedimento foi suspenso por alegada falta de tempo hábil da equipe médica, sendo posteriormente liberada com alta hospitalar sem a realização da intervenção necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, especialmente a prova pré-constituída do direito líquido e certo; (ii) estabelecer se a omissão do Poder Público em realizar cirurgia urgente em paciente idosa, oncológica e com fratura de fêmur viola o direito fundamental à saúde; (iii) determinar se a existência de fila de regulação do SUS ou a alegação de reserva do possível pode justificar a demora na prestação do tratamento médico necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR A impetrante comprova hipossuficiência econômica mediante documentos idôneos, inexistindo prova em sentido contrário capaz de afastar a concessão da gratuidade de justiça. Os relatórios médicos emitidos por profissionais vinculados ao sistema público de saúde demonstram de forma suficiente a existência de fratura de fêmur associada a quadro oncológico grave, bem como a urgência do procedimento cirúrgico, caracterizando prova pré-constituída do direito alegado. A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo ao Poder Público a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde. A alta hospitalar sem a realização da cirurgia necessária configura omissão administrativa ilegal e abusiva, pois expõe paciente idosa e oncológica a risco agravado de complicações graves e de mortalidade. O sistema de regulação do SUS não pode prevalecer sobre a urgência clínica comprovada, sobretudo em situações de risco à vida e à integridade física do paciente. A teoria da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente quando não demonstrada de forma objetiva a absoluta indisponibilidade de recursos. A realização do procedimento em decorrência de decisão liminar não acarreta perda do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse na confirmação do provimento jurisdicional para reconhecimento da ilegalidade da omissão estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamento médico urgente quando comprovada a gravidade do quadro clínico por prova pré-constituída. A existência de fila de regulação no SUS não pode prevalecer sobre a urgência médica em casos que envolvem risco à vida ou agravamento significativo da saúde do paciente. A teoria da reserva do possível não se aplica para afastar a prestação de serviços essenciais de saúde quando ausente demonstração concreta de impossibilidade orçamentária. A satisfação do pedido por força de decisão liminar não gera perda do objeto do mandado de segurança, sendo necessária a confirmação do mérito para estabilização da tutela concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei nº 8.080/1990; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8152206-05.2024.8.05.0001, impetrante ALDA DA ROCHA SILVA COSTA e impetrados SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e LIGA BAIANA CONTRA O CÂNCER - HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I